Tribunal: TJES
Processo: 5014692-81.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014692-81.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: E. P. R. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DECRETADA EM SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. DECISÃO-SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinou a juntada de extratos bancários e condenou o banco ao pagamento de R$ 2.500,00, decretando revelia e julgando antecipadamente a lide sem oportunizar manifestação sobre a alegada intempestividade da contestação nem a especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decretação de revelia e o julgamento antecipado ocorreram sem observância do contraditório, em razão da falta de intimação do réu para se manifestar sobre a alegação de intempestividade da contestação; e
(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta a revelia com base em alegação de intempestividade da contestação exige prévia oitiva da parte, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC, a fim de evitar decisão-surpresa.

O contraditório impõe que o juiz oportunize às partes influenciar na formação do convencimento judicial, inclusive em matérias decididas de ofício.

A ausência de intimação para especificação de provas configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a sentença julga antecipadamente a lide sem prévia abertura de fase instrutória.

A jurisprudência reconhece a nulidade de sentenças que antecipam o julgamento sem oportunizar manifestação sobre provas, ainda que se trate de parte revel (CPC, art. 349).

A vedação à decisão-surpresa constitui garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, conforme reafirmado pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.051.687/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura decisão-surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, o julgamento baseado em fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade prévia de manifestação.

A ausência de intimação das partes para indicar as provas que pretendem produzir caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

O réu, ainda que revel, possui direito à produção de provas, desde que se faça representar a tempo, nos termos do art. 349 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 349.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0001233-84.2017.8.08.0051, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/09/2024.
TJMG, Apelação Cível nº 0890174-96.2012.8.13.0702, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 24/04/2024.
TJES, Apelação Cível nº 0011463-52.2015.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 30/11/2023.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.051.687/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014692-81.2023.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO
- SICOOB SUL

APELADO: E. P. R.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo - SICOOB Sul em razão da Sentença de ID 11534868, integrada por aquela de ID 11534875, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta por E. P. R, representado pela genitora, Jacqueline de Oliveira Pinheiro
,
a fim de determinar ao Banco

“
que promova a juntada dos extratos/ficha de acesso à conta da parte Requerente, constando o nome do responsável pelo mesmo
” e condená-lo no pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título indenizatório.

Nas razões de ID 11534877, sustenta-se, preliminarmente, que “
o Sicoob Credirochas é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois a conta foi aberta na Cooperativa apelante (Sicoob Sul), que compareceu de forma espontânea no processo para suprir a ausência de citação.
[...]
Desta forma, evidente que não há que se falar em revelia, já que
houve o comparecimento espontâneo da parte legítima para figurar no polo passivo
, razão pela qual requer seja anulada a sentença ID 44099515, revogando-se a revelia decretada, volvendo os autos a fase de instrução para análise da já apresentada contestação da ora apelante
”.

Alega-se ainda, em sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que as partes não foram intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir.

Afirma, sobre o tema, que, “
Após a réplica, o processo teve vista ao Ministério Público, depois foi concluso e teve sentença. As partes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação, o que claramente afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, que são direitos constitucionalmente garantidos
”.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, apresentadas a inicial, a peça de defesa, a réplica e a manifestação do Ministério Público, sobreveio, de plano, a Sentença, na qual o Magistrado singular decretou a revelia do ora Apelante e julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar ao Requerido que se manifestasse acerca da preliminar de intempestividade da contestação, arguida em réplica, e sem intimar as partes para informarem a respeito do interesse em produzir provas.

Ante tal cenário, mister trazer à baila o disposto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

E ainda, as lições de José Miguel Garcia Medina:

“[...] às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.º do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio ‘informação + reação’. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.º, caput e II da CF/1988; art. 7.º do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. [...]
De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição.
Dentro da mesma orientação,
a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo
iura novit curia
, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório
. [...]. Vê-se que,
como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes
.
Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de ‘decisão surpresa’ para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório
.” (
Sem grifos no original – In
Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Logo, o Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar.

Na hipótese em tela, ressai evidente que a decretação da revelia em virtude da alegada intempestividade da contestação e a ausência de oportunização para dilação probatória violaram os princípios da vedação à decisão surpresa e da cooperação.

Em situações semelhantes, assim já se manifestaram os tribunais pátrios, inclusive este E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. REVELIA DECRETADA EM SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA .
1) De acordo com o artigo 349 do CPC, ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à referida produção. 2) Ocorre cerceamento de defesa quando, decretada a revelia, o Juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar ao revel a especificação de provas. 3) Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012338420178080051, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR - RÉU REVEL - ART. 349 DO CPC - POSSIBILIDADE DE REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVAS - DECISÃO-SURPRESA - ART. 10 DO CPC - NULIDADE.
- É nula a sentença que julga antecipadamente a lide antes que as partes fossem intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, por configurar decisão-surpresa, vedada nos termos do art . 10 do CPC - Ainda que a nulidade tenha sido arguida por réu revel, tal fato não lhe impede de requerer a produção de provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (art. 349, CPC). (TJ-MG - Apelação Cível: 08901749620128130702, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PETITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA DO DEMANDADO – VIOLAÇÃO AO ART. 73, § 1º, INCISO I, DO CPC – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – SENTENÇA ANULADA.
1 . Acentua-se, de partida, que o inciso I, do § 1º, do art. 73 do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de citação de ambos os cônjuges para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Já o § 3º, também do art. 73 do CPC, expressamente estende a obrigatoriedade de citação do (a) companheiro (a) em caso de união estável . A demanda em apreço consiste em ação petitória, em que se busca a proteção do domínio, razão pela qual aplicam-se ao caso as disposições retromencionadas. 2. Em que pese os fundamentos que constam na r. sentença recorrida, reputa-se que a parte recorrente demonstrou que não houve violação aos deveres de lealdade e cooperação processuais . Embora o réu/apelante tenha se qualificado como “divorciado”, cuidou de informou, na primeira oportunidade (na mesma peça em que se declarou divorciado), a existência de união estável e juntou aos autos, inclusive, conta de energia em nome de sua companheira à fl. 89, a indicar residência no mesmo endereço do requerido. 3. Importante anotar, ademais, o fato de o pedido de exclusão da companheira do requerido ter sido acolhido, em sentença, à revelia de sua intimação prévia para manifestação . Conforme se observa, o pedido dos autores foi acolhido em sede de sentença, sem que o requerido fosse intimado para se manifestar, configurando-se decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015. 4. Deste modo, ainda que se reconhecesse a desnecessidade do litisconsórcio passivo necessário, imperioso seria o prévio oferecimento do contraditório ao demandado para, assim querendo, defender entendimento diverso . 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011463-52 .2015.8.08.0021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023)

Assim, e tendo em vista ainda que “
a proibição da denominada decisão surpresa se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.051.687/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), de rigor a anulação do
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que o Apelante possa ser previamente intimada para se manifestar acerca da “Intempestividade da contestação” aduzida em réplica, bem como as partes intimadas acerca das provas que pretendem produzir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)